Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
REJULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. TEMA 1.002. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGA COM ENTE PÚBLICO AO QUAL VINCULADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública com fundamento no enunciado de súmula 421 do STJ.
II. Em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à matéria em debate (tema 1.002), no RE 1.140.005 RG/RJ, houve o sobrestamento do recurso. No ID 50336894 foi certificado o julgamento do tema, tendo sido fixada a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
III. Intimadas as partes, a Defensoria Pública requereu a aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, com adequação do acórdão do recurso inominado à decisão proferida no RE. O Distrito Federal não se manifestou.
IV. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do tema 1.002. Sendo assim, o acórdão de julgamento do recurso inominado passa a ser acrescido da condenação do recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios fixados na importância correspondente a 20% do valor da condenação".
V. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios no valor correspondente a 20% da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.